Tribunal: TJSP
Processo: 0013832-38.2006.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Reintegração de posse de bem imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus, alegando posse e aquisição "verbal" da propriedade. Sem razão. Provas testemunhal e documental que corroboram os fatos alegados pelos autores. Mero ato de limpeza do terreno não evidencia, por si só, a posse. Comprovado pela prova oral terem os réus construído no terreno no ano de 2006, mesmo ano do

Ementa:
APELAÇÃO. Reintegração de posse de bem imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus, alegando posse e aquisição "verbal" da propriedade. Sem razão. Provas testemunhal e documental que corroboram os fatos alegados pelos autores. Mero ato de limpeza do terreno não evidencia, por si só, a posse. Comprovado pela prova oral terem os réus construído no terreno no ano de 2006, mesmo ano do ingresso desta ação possessória. Ausência de comprovação efetiva da posse anterior pelos demandados. Evidenciada a posse precária dos réus. Provados os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil pelos autores. Sentença mantida. Recurso desprovido.